Tribunal: TJSP
Processo: 1050921-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Animal de estimação vitimado por acidente quando da abertura do portão de entrada no condomínio réu, levada a efeito pela condômina autora, surpreendida pelo abrupto e inesperado fechamento, determinado por mau funcionamento. Insurgência do réu ao argumento de culpa exclusiva da condômina autora, por não ter

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Animal de estimação vitimado por acidente quando da abertura do portão de entrada no condomínio réu, levada a efeito pela condômina autora, surpreendida pelo abrupto e inesperado fechamento, determinado por mau funcionamento. Insurgência do réu ao argumento de culpa exclusiva da condômina autora, por não ter comprovado que o portão apresentava defeitos, bem assim por não levar seu cão no colo, em desrespeito às normas internas do condomínio. Dinâmica do acidente cabalmente comprovada, a evidenciar o mau funcionamento do portão, corroborado por relatório de eventos a confirmar a versão fática da autora. Hipótese a desencadear responsabilidade objetiva do condomínio pelo fato da coisa. Aplicação analógica do preceito gizado pelo art. 937 do CC. Violação do dever de segurança afeto ao dono do prédio. Culpa exclusiva ou da condômina afastada. Invocação de norma interna de conduta a exigir dos condôminos circulação com animais de estimação no colo que, a par de sua questionável validade, para a hipótese, não tem o condão de excluir ou mitigar a responsabilidade civil imputada, eis que dissonante de seu escopo teleológico. Nexo de causalidade não rompido. Danos configurados. Animal de estimação que sofreu vários traumas, tendo de se submeter a tratamento médico. Quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais razoável e proporcional à dimensão consequencial do ilícito, em plena sintonia com o duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação a tal título. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050921-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFÍCIO PAX PERDIZES, são apelados RICARDO VERONESI
CUNHA e MAYARA CHIOCHETTI PINHEIRO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
2
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100
Apelante: Condominio Edifício Pax Perdizes
Apelados: Ricardo Veronesi Cunha e Mayara Chiochetti Pinheiro
Comarca: São Paulo
Voto no 7747
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência.
Animal de estimação vitimado por acidente quando da
abertura do portão de entrada no condomínio réu,
levada a efeito pela condômina autora, surpreendida
pelo abrupto e inesperado fechamento, determinado
por mau funcionamento. Insurgência do réu ao
argumento de culpa exclusiva da condômina autora,
por não ter comprovado que o portão apresentava
defeitos, bem assim por não levar seu cão no colo, em
desrespeito às normas internas do condomínio.
Dinâmica do acidente cabalmente comprovada, a
evidenciar
o
mau
funcionamento
do
portão,
corroborado por relatório de eventos a confirmar a
versão fática da autora. Hipótese a desencadear
responsabilidade objetiva do condomínio pelo fato da
coisa. Aplicação analógica do preceito gizado pelo art.
937 do CC. Violação do dever de segurança afeto ao
dono do prédio. Culpa exclusiva ou da condômina
afastada. Invocação de norma interna de conduta a
exigir dos condôminos circulação com animais de
estimação no colo que, a par de sua questionável
validade, para a hipótese, não tem o condão de excluir
ou mitigar a responsabilidade civil imputada, eis que
dissonante de seu escopo teleológico. Nexo de
causalidade não rompido. Danos configurados. Animal
de estimação que sofreu vários traumas, tendo de se
submeter a tratamento médico. Quantum indenizatório
arbitrado a título de reparação por danos morais
razoável e proporcional à dimensão consequencial do
ilícito, em plena sintonia com o duplo escopo,
compensatório/punitivo da reparação a tal título.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Ricardo Veronesi Cunha e Mayara
Chiochetti Pinheiro em face de Condomínio Pax Perdizes Ltda., cuja
r. sentença de fls. 213/216, de relatório adotado, julgou procedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
3
o pedido para condenar o réu a pagar aos autores indenização pelos
danos materiais e morais que lhes foram infligidos, respectivamente
nos valores de R$ 1.002,00 - com correção monetária desde o
desembolso (16/12/2017) e juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação - e R$ 5.000,00 para cada qual - com atualização a partir
da data da prolação da r. sentença e juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação -, sem prejuízo da imputação dos ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 15% do valor da
condenação.

Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
221/233), alegando, em síntese, ter a r. sentença se fundamentado
em suposto defeito no portão que, ao fechar de forma irregular,
atingiu o animal de estimação dos apelados. Todavia, o referido
portão
não
apresentava
problemas,
conforme
relatório
de
funcionamento apresentado a fls. 175/183. Alega que não há
comprovação nos autos do defeito do portão, quando do acionamento
pelos apelados, inexistindo nexo de causalidade entre os danos e a
conduta do apelante, não havendo falar em responsabilidade objetiva
no caso. Aduz que a culpa pelo ocorrido é dos apelados, haja vista o
não terem observado o correto funcionamento do portão, o qual abre
e fecha mediante comando do próprio condômino, nem as normas da
convenção, segundo as quais os animais de estimação devem ser
transportados no colo. Alega, ainda, caso seja mantida a condenação
relativa ao dano moral, impor-se a redução do quantum
indenizatório arbitrado, levando-se em consideração a razoabilidade
e proporcionalidade. Pugna, em suma, pelo provimento do recurso.

Recurso
tempestivo
e
preparado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
4
(fls.235).

Contrariedade
ao
recurso
a
fls.
239/261.

Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 264).
É o relatório.
Recurso infundado.

Narram os apelados, em sua inicial,
serem locatários de uma unidade autônoma no condomínio, ora
apelante, aduzindo que, no dia 15.12.2017, quando a coapelada
Mayara voltava do passeio com seu cão maltês, ao ingressar no
condomínio, acionando o portão de acesso, este abriu e,
repentinamente, fechou, esmagando o animal quando de sua
passagem em direção ao prédio. O animal ficou seriamente lesionado
e foi levado para realização de exames, os quais constataram vários
traumatismos, como presença de dilatação de trajeto esofágico
cervical e torácico, entre outros. Afirmaram os apelados terem
arcado com as despesas do tratamento e suportado, ainda, danos de
ordem moral, razão pela qual ajuizaram a presente ação
indenizatória, tendo em vista o apelado haver se furtado de sua
responsabilidade pelo ocorrido.

Citado, o apelado afirmou, em síntese,
que a culpa pelo ocorrido deve ser atribuída aos apelados, porque
ignoraram as determinações e normas condominiais vigentes, não
havendo falar em responsabilidade objetiva, no caso, haja vista ter a
apelada Mayara ingressado no condomínio, sem levar o animal ao
colo, acionando, ela própria, o portão de acesso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
5

A r. sentença julgou os pedidos
procedentes.

Daí a insurgência do réu.

Pois bem.

Incensurável a r. sentença hostilizada,
cujos fundamentos as razões de insurgência recursal nem de longe
lograram derruir.

Constitui fato incontroverso nos autos
que o animal de estimação dos apelados ficou preso no portão de
acesso ao condomínio, ora apelante, e, ainda, os danos sofridos pelo
cão, seriamente lesionado em razão do ocorrido.

A
controvérsia
restringe-se
à
verificação da responsabilidade pelo ocorrido: se imputável ao
apelante, ou aos apelados, que não observaram as normas
condominiais e deixaram de levar seu animal de estimação no colo,
quando em trânsito pelas dependências do condomínio.

Nesse sentido, afirma o apelante que o
portão, no momento do ocorrido, não apresentava problemas,
conforme “relatório de eventos” juntado a fls. 175/183; logo, a culpa
pelo acidente teria sido da coapelada Mayara, a qual se distraiu no
momento em que o cão passava e teria pressionado o botão de
fechamento do portão.

A versão defensiva assim apresentada,
com a devida vênia, revela-se para lá de fantasiosa, sobretudo, em
dissonância da prova cabal, notadamente a mídia acostada aos
autos, suficientemente traduzida nas incontroversas imagens de fls.
03/04, a evidenciar o abrupto e inesperado fechamento do portão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
6
entrada do condomínio, logo após sua parcial abertura, esmagando o
animal de estimação dos apelados, assim prensado entre as
estruturas metálicas.

Do relatório de eventos de fls. 175 e
ss., particularmente a fls. 180, extrai-se que, no dia do acidente,
15.12.2017, a apelada Mayara acionou o botão de entrada três vezes
seguidas, em curtíssimo espaço de tempo (17:58:58, 17:59:05 e
17:59:08), a corroborar seu relato inicial de que o portão fechou
repentinamente e ela teve de acionar novamente o botão para abri-lo
e liberar o cão que ficou preso.
Não fosse isso o suficiente, como bem
obtemperou a d. magistrada sentenciante, os documentos de fls.
14/15, não impugnados especificamente pelo apelante, dão conta de
que era de pleno conhecimento da administração do condomínio a
ocorrência de problemas com o portão.

Portanto, no contexto de comprovado
nexo de causalidade entre o “fato da coisa” e os danos infligidos aos
apelados, forçoso reconhecer, o apelante não logrou desincumbir-se
do ônus probatório que lhe pesa sobre os ombros em relação aos
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito à reparação
postulada, não tendo sequer juntado aos autos relatório de
manutenção do portão.

Note-se que, nesse sentido, poderia
ter protestado por juntar aos autos o laudo técnico referido no e-mail
copiado a fls. 43 ou por produzir outra prova pertinente. Todavia,
estranhamente não juntou aos autos o mencionado laudo e, em vez
disso, expressamente declinou não ter outras provas a produzir (fls.
190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
7
Veja-se que não é desarrazoada a
referência acima ao “fato da coisa”, fundamento da responsabilidade
civil do apelante, de natureza objetiva, ao contrário do sustentado
nas razões de insurgência, a teor do disposto no art. 938 do CC, de
aplicação analógica à espécie. Afinal, segundo milenar brocardo
latino, em plena sintonia com a hipótese em comento, Ubi eadem jus
ibi eadem legis dispositio.
Bem a este propósito, vem bem a
calhar o magistério de CHAVES BRAGA NETTO ROSENVALD1, ao
obtemperar que, “Mesmo sem uma cláusula geral sobre a matéria, a teoria
da guarda da coisa é invocada, com frequência, pela jurisprudência, e se
incorporou ao sistema jurídico brasileiro. Entre nós a responsabilidade pelo
fato da coisa é objetiva embora possamos admitir, em certas situações, que
adiante trataremos, a existência de culpa presumida”. Em outra passagem
da mesma festejada obra, esclarecem os referidos autores que “Na
verdade, o legislador de 2002, na matéria, pouco fez além de repetir, com
pequenas modificações, a disciplina do Código de 1916. AGUIAR DIAS, por
exemplo, já houvera percebido a aparente falta de lógica em responsabilizar,
topicamente, certos casos de responsabilidade pelo fato da coisa (animais,
ruínas ou coisas caídas de edifícios), e não responsabilizar outros. Dizemos
nós: não são apenas as hipóteses narradas pelo Código Civil que podem
ensejar responsabilidade civil pelo fato da coisa. Outras podem surgir, desde
que haja nexo causal”.
A jurisprudência não discrepa de tal
orientação doutrinária, a exemplo do que se extrai dos seguintes
julgados, mutatis mutandis:
“SEGURO
DE
AUTOMÓVEL
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO - REGRESSIVA Queda de muro do condomínio
Soterramento
do
automóvel
do
segurado
da
autora
Responsabilidade objetiva pelo fato da coisa (art. 937, do CC)
Excludentes de responsabilidade não configuradas - Ação procedente
1 Novo Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, São Paulo, 2015, pp. 633/634.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
8
Recurso
desprovido,
com
observação”
(TJSP;
Apelação
1023903-82.2016.8.26.0003;
Relator
(a):
Melo
Bueno;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data
de Registro: 28/06/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Lesão
corporal.
Ruína
de
prédio.
Responsabilidade
objetiva
do
proprietário. Fato da coisa. Ausência de excludentes de caso
fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima.
Precedentes
deste
Tribunal
de
Justiça.
Indenização
devida.
Arbitramento adequado. Proporcionalidade e razoabilidade. Fixação
de ofício da correção monetária e dos juros moratórios. Precedentes
do STJ. Sentença correta. Suficientes fundamentos ratificados (art.
252 do RI). Apelação não provida com observação” (TJSP; Apelação
0207399-10.2011.8.26.0100; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2015; Data de Registro:
03/03/2015).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente sofrido pelo
autor em decorrência de queda de elevador. Ocorrência de fraturas no
joelho e na perna esquerda. Responsabilidade objetiva do
condomínio pelo fato da coisa, com fundamento no direito
comum. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços de
manutenção do elevador, por fato do serviço, com fundamento no
CDC. Ação procedente, para condenar solidariamente as rés ao
pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, a
serem apurados em liquidação. Procedentes as lides de regresso
contra as seguradoras, nos limites das apólices. Recurso do autor
provido, para majoração dos danos morais para o valor de R$
35.000,00. Recursos das rés improvidos (Apelação no 0032200-
51.2009.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 8.03.2012).

Dito isso, bem de ver que tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
9
vinga a tese de responsabilidade exclusiva da apelada Mayara pelo
ocorrido, ao argumento de que, segundo as normas internas do
condomínio, deveria ela trazer o cão ao colo no momento de
ingressar no prédio.

Com efeito, para além do fato de que a
causa eficiente do acidente, a toda evidência, foi o fechamento
abrupto e inesperado do portão sobre o animal de estimação dos
apelados
que bem poderia ter atingido qualquer condômino -, logo após
iniciada a abertura, bem de ver que a norma de conduta invocada
como violada

frise-se,
de
questionável
validade,
por
estabelecer
desproporcionais e desarrazoadas restrições aos condôminos, reiteradamente
pronunciadas pela jurisprudência, como bem se extrai da exordial na hipótese
concreta em comento vê-se invocada em total dissonância com seu
escopo teleológico de aplicação, evidentemente não predisposto à
segurança dos animais domésticos, mas sim à preservação dos
direitos dos demais condôminos, daí porque despida do condão de
excluir a responsabilidade civil, claramente delineada nos autos,
mercê da inexorável presença de seus pressupostos.

Em relação à indenização por danos morais,
segundo se infere dos autos, o cão de estimação dos apelados, ao
ficar preso no portão do condomínio, sendo literalmente “esmagado”,
sofreu vários traumas, tendo que ser encaminhado para tratamento
médico (fls. 40, 47), por sorte, sem notícia de sequelas permanentes.

Não resta espaço para dúvida quanto à
caracterização in re ipsa de danos morais indenizáveis no contexto
fático assim delineado, mercê da aflição, angústia, desespero e
sofrimento psicológico vivenciado pelos apelantes, presumivelmente
a impactar concreta e negativamente na dinâmica de suas vidas
cotidianas, ultrapassando as fronteiras do mero aborrecimento, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
10
atingir a esfera existencial dos direitos da personalidade, dada a
notória relação afetiva estabelecida entre animais de estimação e
seus donos.

No que tange ao quantum indenizatório
arbitrado pelo d. juízo a quo, no valor de R$ 5.000,00 para cada
apelado, não se entrevê qualquer excesso a ser escoimado,
observadas as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, à
consideração da concreta dimensão consequencial do ilícito.

Na difícil tarefa de proceder ao adequado
arbitramento da indenização por danos morais, insta considerar que
“A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal
satisfação em justa medida; de modo que tampouco signifique
enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em produzir no
agressor, impacto bastante para persuadí- lo a não perpetrar novo atentado.
Trata-se então, de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade
para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e que,
destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista -
inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É
nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta
elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva
do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação),
gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a
personalidade (condições) do autor do ilícito”2.

Inegável reconhecer que a indenização por
dano moral tem também natureza de pena privada, conforme
salienta
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO,
consubstanciando
justa
punição contra aquele que atenta contra a honra, o nome ou a
imagem de outrem, pena, esta, que deve reverter em favor da vítima.
Acrescenta, com singular proficiência, o propalado mestre, que “A
reparação constitui, em princípio, uma sanção, e quando esta é de somenos,
2 “Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral”, Des. WALTER MORAES, Repertório IOB de
Jurisprudência no 23/89, pág. 417.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050921-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7747
11
incorpora aquilo que se denomina risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade”3.

Nessa quadra, tenho como descabido, para
a hipótese, cogitar-se da pretendida redução do quantum
indenizatório arbitrado, pena de inaceitável comprometimento do
duplo escopo, compensatório/punitivo da reparação devida, à vista
do grave ilícito perpetrado e suas consequências na vida de relação
dos apelados.

À guisa de conclusão, desprovido o apelo
interposto, majoro a verba honorária sucumbencial devida ao d.
patrono dos apelados, assim fixada em 20% do valor da condenação,
forte no art. 85, § 11 do CPC.

Do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
3 “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 4a ed., pág. 109.